Tribunal: TJDFT
Processo: 0727841-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO INTERDITANDO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na ação de interdição deve ser aplicada a norma inserta no art. 46 do CPC, que determina a propositura da ação fundada em direito pessoal no foro do domicílio do réu.
2. O fato de o interditando encontrar-se internado provisoriamente em hospital situado em endereço diverso de seu domicílio, ainda que sem previsão de alta hospitalar, não autoriza a declinação de competência para o foro do local da internação.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia.